Tribunal: TJDFT
Processo: 0732765-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732765-42.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FLÁVIO DOMINGOS DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO. HABITUALIDADE DELITIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento sedimentado do STJ, a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados impede o reconhecimento do pequeno valor, assim como a habitualidade em ofender o patrimônio alheio indica que não é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, por não se tratar de um fato isolado na vida do agente. 2. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, requerendo a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre não ser aplicado o princípio da insignificância em caso de habitualidade delitiva, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “demonstrada a habitualidade delitiva do réu, ora agravante, respectivo óbice impede o reconhecimento do princípio da insignificância. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.391.044/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020